Tribunal: TJSP
Processo: 0023235-09.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0023235-09.2019.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VITOR DE
CAMPOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0023235-09.2019.8.26.0041 -Voto no 20.771 - FC
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo em Execução no: 0023235-09.2019.8.26.0041
Agravante: VITOR DE CAMPOS
Agravado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : DÉBORA DE OLIVEIRA RIBEIRO
Origem:
UNIDADE
REGIONAL
DE
DEPARTAMENTO
ESTADUAL
DE
EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 1a RAJ COMARCA DA CAPITAL
Voto no 20.771
Agravo em execução. Regime aberto. Descumprimento de
condição imposta. Interrupção fática. Retificação de cálculo de
pena. Impossibilidade de se considerar como pena cumprida
aquela que de fato não foi. Não provimento ao recurso.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto pelo Executado-Condenado contra a decisão
de fls.26 que determinou a atualização do cálculo de
pena, considerando o período de não comparecimento
como interrupção no cumprimento da pena, pretendendo
a reforma da decisão para afastar a determinação de
acréscimo de tempo de pena a cumprir (fls.01/04).
Vieram documentos.
Recebido
o
recurso
(fls.29),
o
Ministério Público, em contraminuta, manifestou-se
pelo seu não provimento (fls.32/35).
Mantida
a
decisão
(fls.36),
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0023235-09.2019.8.26.0041 -Voto no 20.771 - FC
3
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo não
provimento do recurso (fls.47/49).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
Aduz o Agravante que não houve
interrupção no cumprimento da pena, e que o breve
período
de
descumprimento
de
apenas
uma
das
condições impostas constitui tempo de pena cumprida.
Ora,
deixando
o
Agravante
de
comparecer em Juízo, condição fundamental para a
manutenção do benefício, seu descumprimento deve ser
considerado como abandono, assemelhada àquele de
quem empreendeu fuga do estabelecimento prisional, e
independe de sustação cautelar do regime, posto que
tenha sido acolhida a justificativa apresentada, de
forma que seria absurdo considerar esse período como
pena cumprida, pois de fato não o foi!
Pena
não
cumprida
é
pena
não
cumprida!!!
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR